Tribunal: TJMT
Processo: 1023770-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023770-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALICE LEMOS DA SILVA - CPF: 067.754.181-32 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
, que converteu a prisão em flagrante
da paciente
em preventiva nos autos de Prisão em Flagrante n. 1002055-94.2025.8.11.0050, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.
O
impetra
nte
sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, a presença de condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a idoneidade e a legalidade da fundamentação da prisão preventiva da paciente, diante das circunstâncias do caso concreto; (
ii
) verificar se estão presentes elementos que justifiquem a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a gravidade real da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína, pasta base e “loló”), balança de precisão, arma de pressão e
certa
quantia em dinheiro
, em contexto de operação policial de combate ao tráfico
de drogas
.

4. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva demonstrou de forma individualizada a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
, diante do risco à ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva.

5. Há indícios de que a paciente estaria envolvida com organização criminosa, especificamente com a facção denominada “Comando Vermelho”, utilizando sua residência como depósito de entorpecentes, o que reforça a necessidade de segregação cautelar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como fundamento idôneo para a custódia preventiva a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo
modus operandi
, volume das drogas e a presença de indícios de estrutura organizada
volta ao
tráfico
de drogas
.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consagrado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8. As medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
se mostram manifestamente inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade do delito, do risco de reiteração e da necessidade de resguardar a ordem pública.

9. O caso se enquadra na hipótese tratada pelo Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e a periculosidade da agente, especialmente pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. 2. A presença de indícios de envolvimento com organização criminosa justifica a custódia preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares alternativas
à prisão
são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito imputado.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, incisos LXI, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 970.448/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
Alice Lemos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

A paciente foi
presa
em flagrante delito no dia 14 de julho de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos autos de Prisão em Flagrante no 1002055-94.2025.8.11.0050, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, asseverando que não há

demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Ressalta que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, além de não ter se envolvido em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante dos fundamentos expostos, requer a concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
300793377
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

306432877
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
no
ID
.

306820387
, manifestou-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,
o

impetrante sustenta que
a

paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia,
asseverando que
possui
predicados
pessoais
favoráveis que
a
autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o Ministério Público
,
o
magistrad
o

decretou a
prisão preventiva d
a
paciente

após ser autuad
a
em flagrante, juntamente com outros investigados, em contexto de operação policial deflagr
ada contra o tráfico de drogas,
que resultou na apreensão de considerável quantidade
e variedade
de substâncias
entorpecentes (incluindo maconha
,
cocaína
, pasta base e “loló”
),
uma
balança de precisão,
uma espingarda de pressão
,
além da
quantia de R$ 804,05 (oitocentos e quatro reais e cinco centavos)
.

O Juízo de origem fundamentou a necessidade da segregação cautelar destacando a gravidade concreta dos fatos,
o risco à ordem pública
e
o
modus operandi
utilizado
.
Ademais, pontuou-se a insuficiência das medidas cautelares alternativas, com base no art
.
319 do Código de Processo Penal, diante do volume e da variedade das drogas apreendidas, bem como do envolvimento d
a
paciente com outros elementos típicos do tráfico organizado.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pelo impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art
.
312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art
.
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crime

grav
e
,
mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta imputada
à
paciente.

O juízo
de
origem destacou não apenas o contexto fático em que se deu a prisão, mas também a apreensão de expressiva quantidade de drogas,
espingarda de pressão
, objetos associados ao tráfico e
relevante valor em dinheiro
, circunstâncias que demonstram o risco efetivo de reiteração delitiva e atentam contra a ordem pública. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, associada à presença de armas e elementos de estrutura criminosa, justifica a prisão preventiva como instrumento de tutela da ordem pública
.

N
es
s
e
sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que

a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar
, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
habeas corpus
, no qual se aponta a ilegalidade da prisão preventiva do agravante, fundamentada em abordagem policial violenta e ausência de fundamentação idônea. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de violência na abordagem policial justifica a nulidade da prisão preventiva, em sede de habeas corpus, e (
ii
) verificar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos elementos fáticos do caso, como a quantidade de drogas e armas apreendidas, e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violência na abordagem policial exige dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

4.
A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, como a apreensão de grande quantidade de drogas (47g de cocaína, 448g de maconha e 462g de crack), armas de fogo de uso restrito e materiais usados no tráfico, o que demonstra a periculosidade do agravante e a necessidade de sua segregação para garantir a ordem pública
.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a manutenção da prisão preventiva quando há fundamentação idônea, como ocorre na hipótese em apreço.

6. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes diante da gravidade concreta das circunstâncias e da possível ligação do agravante com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando realizada com fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. 2. Não é exigido que policiais informem o direito ao silêncio durante a abordagem, apenas em interrogatórios formais. 3. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 784.256/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023.

(
AgRg
no HC n. 970.448/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (
16t
de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4. "
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)
.

O

periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado
a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelos indícios de envolvimento da paciente com organização
criminosa.
Não se trata, assim, de mera presunção de periculosidade, mas de elementos objetivos e concretos extraídos da investigação policial e dos autos processuais.

Nesse ponto,
cumpre ainda ressaltar que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão da paciente ocorreu durante a “Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas”, havendo indícios de que a residência onde foram apreendidas as drogas seria utilizada para guardar entorpecentes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Tal circunstância reforça a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade social da conduta.

Ademais,
destaca-se que, acerca da apreensão de quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, a Turma de Câmaras Crimina
is Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos”.

Sendo assim,
correta a decisão do
juízo de primeira instância,
devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante o impetrante alegue que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si
sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”.

Do mesmo modo,

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade
concreta da conduta
, bem como do risco à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus

impetrado

em favor de
Alice Lemos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025